Tribunal: STF
Processo: HC 269838
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.056.787/SC, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, no caso de reconhecimento de manifesto e legalidade, o que não ocorre neste caso.
2. A recusa à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que o agravante se dedicava ao tráfico de drogas, porque transportava grande quantidade de entorpecentes de forma organizada e em vinculação a outros delitos.
3. Na falta de contraprova, o exame da pretensão do agravante demandaria dilação probatória para desconstituir as razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é vedado no rito especial do habeas corpus.
4. Agravo regimental improvido (doc. 2, p. 1).

 Neste habeas corpus, a defesa sustenta:

Afirmar que o simples fato de o Paciente transportar droga em quantidade expressiva e em deslocamento interestadual equivale, automaticamente, à dedicação à atividade criminosa é criar requisito inexistente em lei, mediante interpretação extensiva em prejuízo do Paciente.
A lei não exige “pequena quantidade”, “tráfico local” ou “primeira viagem de pouca monta” como condição para a incidência do redutor. A única exigência normativa é não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. Onde não há prova de habitualidade, estabilidade, estrutura, repetição, vínculo ou hierarquia, não existe dedicação — e sem dedicação demonstrada, o redutor é obrigatório (doc. 1, pp. 7-8).

Em seguida, assevera:

O transporte interestadual tampouco revela dedicação. Revela apenas deslocamento. Rodovias são meios físicos, não prova de habitualidade. O espaço geográfico não cria elemento subjetivo, não demonstra vínculo organizacional, não evidencia repetição criminosa. O argumento judicial, aqui, beira o absurdo lógico: o trajeto transforma-se em prova de personalidade criminosa sem que haja um único elemento objetivo de comprovação (doc. 1, p. 9).

Por fim, conclui:

Portanto, a conclusão de dedicação por eventual quantidade apreendida se faz impossível, mesmo porque as circunstâncias descritas pelas testemunhas não fogem à suposta normalidade do tipo em tela, e não indicam qualquer característica de que o Paciente se dedique às atividades criminosas, mesmo porque revelam apenas a própria prática ilícita (doc. 1, p. 12).

Ao final, requer:

a) concedida a liminar, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito, para que fique suspenso os efeitos da condenação em tela e se reconheça a pertinência da benesse descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;
b) no mérito, RECONHECER o chamado tráfico privilegiado, em seu fracionário máximo, ante a vasta argumentação em alhures;
c) Subsidiariamente, na eventualidade de não ser reconhecido o writ, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus de ofício;
d) Alfim, dispensar-se a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem (doc. 1, p. 17).
 
É o relatório. Decido.

Inicialmente, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.

No caso, para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o STJ destacou os seguintes aspectos:

Com efeito, a recusa à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi fundamentada validamente, pois as instâncias ordinárias concluíram que o agravante se dedicava ao tráfico de drogas, transportava grande quantidade de entorpecentes através de diversos Estados da federação de forma organizada e em vinculação a outros delitos (fls. 33/34).
Nesse sentido, como bem observa o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, além de estarem na posse de expressiva quantidade de entorpecentes (frisa-se, mais de uma tonelada de maconha), o relatório de algumas conversas e imagens extraídas dos celulares apreendidos dos apelantes demonstra que ambos dedicavam-se ao tráfico de drogas e utilizavam, inclusive, expressões comumente utilizada[s] por traficantes (fl. 191).
Assim, na falta de contraprova pré-constituída, o acolhimento da pretensão do agravante demandaria dilação probatória para a desconstituição das razões de fato estabelecidas pelas instâncias inferiores, o que é sabidamente vedado no rito especial do habeas corpus.
Isso posto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, p. 3 — grifei).

Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.

De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).
IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”. 4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). [...] 8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).

Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator